Tribunal: TJDFT
Processo: 0738608-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738608-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA - ME, ZIMA DE SOUZA LIMA ARAUJO, JULIANDRO DE FREITAS ARAUJO APELADO: ZIMA DE SOUZA LIMA ARAUJO, JULIANDRO DE FREITAS ARAUJO, GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA - ME DESPACHO Em sessão realizada no dia 04/08/2021 foi julgado o recurso de apelação interposto nos autos da ação de execução, Processo n. 0722116-86.2020.8.07.0001, conexo aos embargos à execução ora em análise, tendo sido mantida a sentença de extinção do processo, conforme se infere do acórdão n. 1.359.254. Assim, tendo em vista os reflexos do mencionado julgamento no presente recurso, intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator